Tribunal: TJMT
Processo: 1000701-07.2024.8.11.0038
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000701-07.2024.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (RECORRENTE), VALDECI CORREA DE MELO - CPF: 411.408.421-53 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município de Araputanga contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento de 20 sessões de oxigenoterapia hiperbárica para tratamento de Osteomielite no Calcâneo Crônica (CID M86.4).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, apesar da responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, o cumprimento da obrigação de fornecer tratamento médico de média/alta complexidade deve ser direcionado primariamente ao Estado de Mato Grosso, conforme as regras de repartição de competências do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, conforme previsto nos artigos 5o, 6o e 196 da Constituição Federal.

4. Conforme o Tema 793 de Repercussão Geral do STF, os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, mas compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

5. O procedimento solicitado (Sessões de Oxigenoterapia Hiperbárica) é classificado como de média/alta complexidade, conforme anexo I da Resolução Normativa no 465/2021 e parecer do NAT, devendo sua obrigação de fornecimento ser direcionada primariamente ao Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para direcionar o cumprimento da obrigação estabelecida na sentença ao Estado de Mato Grosso.

Tese de julgamento: "1. Embora exista responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde pública, o cumprimento da obrigação deve observar as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS). 2. O fornecimento de tratamento médico de média/alta complexidade, como a oxigenoterapia hiperbárica, deve ser direcionado primariamente ao Estado, sem prejuízo da solidariedade entre os entes."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, 6o, 23, II, 196 e 198, II; Lei no 8.080/1990,
arts
. 17 e 18.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23/05/2019 (Tema 793); TJMT, NU 1017483-71.2022.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 02/09/2024; TJMT, NU 1000246-36.2024.8.11.0040, Turma Recursal Cível, Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 02/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1000701
-
07
.
2024
.
8
.
11
.
0038

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: Município de Araputanga

Recorrido
: Valdeci Correa de Melo

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Valdeci Correa de Melo ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Araputanga. Noticiou que: a) foi diagnosticado com quadro de Osteomielite no Calcâneo Crônica (CID M86.4) no pé direito; b) necessita realizar tratamento em caráter de urgência, consistente em Sessões de Oxigenoterapia Hiperbárica; c) o médico prescreveu a realização de 20 sessões neste primeiro momento; d) o Secretário Municipal de Saúde informou que o procedimento não é contemplado pelo Sistema Único de Saúde - SUS; e) não possui recursos econômicos para arcar com as despesas do procedimento. Requereu a condenação dos requeridos a fornecerem o tratamento médico denominado Sessões de Oxigenoterapia Hiperbárica.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) o paciente foi diagnosticado com quadro de Osteomielite no Calcâneo Crônica (CID M86.4) no pé direito; b) o NAT emitiu parecer favorável para o tratamento de saúde; c) o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios; d) qualquer dessas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda. Condenou os requeridos a disponibilizarem ao paciente o fornecimento gratuito do tratamento com Sessões de Oxigenoterapia Hiperbárica, bem como todas as demais necessidades médicas relacionadas aos cuidados com a enfermidade, conforme prescrição médica, ainda que mediante custeio em entidade particular.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada (Município de Araputanga). Sustentou que: a) há regras de repartição de competências que devem ser observadas no fornecimento de medicamentos e/ou tratamentos médicos de alto custo e/ou elevada complexidade; b) a Lei Orgânica da Saúde conferiu a cada ente público suas responsabilidades, cabendo à União os procedimentos de alta complexidade e/ou alto custo, aos Estados os de alta e média complexidade, e aos Municípios as ações básicas; c) o Tema 793 do STF estabelece que devem ser respeitadas as regras de repartição de competências no custeio do direito à assistência de acesso à saúde de alto custo e/ou alta complexidade; d) a Portaria no 61 do Ministério da Saúde definiu pela não incorporação da oxigenoterapia hiperbárica pelo SUS para tratamento de úlceras de pé diabético; e) o tratamento pleiteado não é contemplado pela competência do Município. Requereu o provimento do recurso para modificar a sentença, direcionando primariamente ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação de fornecer o tratamento pleiteado.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada, não foram apresentadas as
contrarrazões
.

O Ministério
Público
manifestou pelo não provimento do recurso,
por entender ser solidária a responsabilidade dos entes.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Responsabilidade solidária da saúde pública.

Em razão da competência comum dos entes federados para o custeio da saúde pública, conforme previsto no artigo 23, inciso II, da CF, existe responsabilidade solidária em condenações judiciais.

Todavia, isso não impede que o Poder Judiciário direcione o cumprimento da obrigação de fazer ao ente público competente, de acordo com as regras estabelecidas na distribuição das suas atribuições, evitando a necessidade de futuro ressarcimento a quem arcou indevidamente com o ônus financeiro.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado no STF, por meio de tema com Repercussão Geral:

"(...) Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (STF//. Tema 793. RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)".

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

"(...) Consoante Tema 793 do STF, "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à realização de procedimentos médicos/cirúrgicos, como no caso dos autos, trata-se de medicamento de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser
direcionada
ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada. (N.U 1017483-71.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024)".

"(...) 1. Trata-se de Ação De Obrigação De Fazer Com Antecipação De Tutela ao argumento de que a parte Requerente é portadora de hérnia de disco, tromboflebite e
coronariopatia
obstrutiva, necessitando realizar o procedimento cirúrgico de revascularização miocárdica, em caráter de urgência. 2. Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações prestacionais na área da saúde, como no caso dos autos, trata-se de tratamento de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser, primariamente, direcionado ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada. (Tema 793 do STF). (...) (N.U 1000246-36.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024,
Publicado
no DJE 05/09/2024)".

"(...) 5. Responsabilidade solidária em questões de saúde pública. Há responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas relacionadas à saúde pública, podendo o Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação de fazer ao ente público competente, de acordo com as regras estabelecidas na distribuição das suas atribuições, evitando a necessidade de futuro ressarcimento a quem arcou indevidamente com o ônus financeiro (STF. Tema 793. RE 855178 ED). A obrigação de fornecer medicamentos de baixo custo é primeiramente
do Município
, sem prejuízo da solidariedade, e a ele pode ser direcionada. Considera-se medicamento de alto custo aquele que gera despesa mensal superior a 70% do salário-mínimo (art. 4o, § 1o, da Instrução Normativa do Conselho de Supervisão do Sistema Integrado de Saúde). No presente caso, considerando que o medicamento requerido (
Oxcarbazepina
600mg) possui custo estimado de R$46,00 (
https://www.drogaraia.com.br/oxcarbazepina-600-mg-medley-genericos-30-comprimidos-revestidos.html
), é indevido o direcionamento da obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso. (...) (N.U 1009294-53.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024,
Publicado
no DJE 12/07/2024)".

Portanto, o Estado deve ficar responsável pelos fornecimentos de medicamento/procedimentos médicos/hospitalares de média/alta complexidade/médio/alto custo, ao passo que o Município pelos de baixa complexidade / baixo custo (
arts
. 17 e 18 da Lei no 8.080/95).

A complexidade do procedimento está relacionada à mão de obra especializada, tecnologia e custo, conforme estabelecido no material denominado "O SUS de A
a
Z", fornecido pelo Ministério da Saúde no site do Departamento de Atenção Básica (DAB) (
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sus_az_garantindo_saude_municipios_3ed_p1.pdf
); bem como no protocolo de regulação de Mato Grosso, (
https://www.saude.mt.gov.br/storage/old/files/protocolo-de-regulacao-do-estado-de-mato-grosso-homologado-[177-230412-SES-MT].pdf
)
,
no anexo I da Resolução Normativa no 465/20
21 (
https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/assuntos/consumidor/o-que-seu-plano-deve-cobrir/anexo_i_rol_2021rn_4652021.pdf
)
, dentre outros.

No caso, considerando que o procedimento solicitado (Sessões de Oxigenoterapia Hiperbárica) é classificado como de média/alta complexidade, conforme

anexo I da Resolução Normativa no 465/2021 supra citada

parecer do NAT (ID 290756464)
,
reconheço como legítima a pretensão de direcionamento da obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da solidariedade, mas cabendo, se for o caso, o ressarcimento ou compensação ao ente que suportou indevidamente o ônus financeiro que não lhe competia.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para direcionar o cumprimento da obrigação estabelecida na sentença ao Estado de Mato Grosso, conforme Tema n° 793 do STF, mantidos os demais termos da sentença.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025